Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0728042-51.2020.8.07.0000 Agravante AMAZING COMUNICACAO TOTAL EIRELI - EPP Agravado Relator RBV &amp; LGK EVENTOS E SERVICOS LTDA – ME DES. JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMAZING COMUNICACAO TOTAL EIRELI - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial (Processo no 0036013-67.2016.8.07.0001), que tem como executado RBV &amp; LGK EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu consulta junto ao sistema Infojud (ID 67992220). A agravante afirma ser credora do contrato inadimplido pela executada, cujo o valor inicial perseguido é de R$ 9.162,82. Afirma que houve a penhora e constrição de valores via Bacenjud em 2018, mas desde então não foram encontrados novos bens em nome da executada. Esclarece se tratar de medida excepcional coerente com o cenário, uma vez que resta demonstrada as incansáveis tentativas de localização de bens da Agravada. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, com o consequente provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa via Infojud. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, trata-se de execução fiscal iniciada em 01/4/2019, em que já foram feitas tentativas para a satisfação do crédito, com frustradas as pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG (ID’ 31327103, 31327103, 31327103). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelo sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator